Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802423-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: LUIZ LEOMAR GOMES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802423-64.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA – OAB/PA 23.032

AGRAVADO: LUIZ LEOMAR GOMES DE FARIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR
ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS DO DEVEDOR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A., objetivando a reforma do decisum de id. 8361026, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do executado, ora agravado, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, processo nº 0001056-64.2015.8.14.0006 proposta pelo BANPARÁ em desfavor de LUIZ LEOMAR GOMES DE FARIAS, no valor de R$ 60.222,13 (janeiro de 2015 ).

Em breve histórico, nas razões de id. 8359263, a parte agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que, tendo se observado erro em relação à conferência do pagamento das custas, a citação do executado não foi realizada, dessa forma, o exequente requereu além da citação do executado, a efetivação do arresto online via SISBAJUD, o que foi negado pelo magistrado de primeiro grau.

Afirma que já informou o terceiro endereço para a citação do executado, que ainda não foi efetivada por equívoco do Judiciário. Que desde a primeira tentativa de citação em 2015 já se passaram 7 (sete) anos, razão pela qual resta evidente a necessidade do arresto para se evitar danos aos direitos do credor, bem como para trazer o resultado útil do processo executivo, conforme autoriza o Art. 830 do CPC.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para fins de se determinar o arresto online de bens do executado, nos termos do art. 830 do CPC e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 8421419, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

8862887.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia dos autos refere-se à possibilidade de se acolher pedido de arresto de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD, antes de realizada a citação.

Registre-se que a ação ora em análise não se desenvolve sob o rito da Lei n. 6.830⁄80, mas do Código de Processo Civil reservado às ações de execução por quantia certa contra devedor solvente fundada em título executivo extrajudicial.

Assim, inaplicável ao caso as disposições do art. 7º da Lei n. 6.830⁄80, dispositivo que permite a realização de arresto nas ações de execução fiscal.

A regra, em execução de título executivo, seja judicial ou extrajudicial, é a citação do executado, oportunizando o pagamento ou indicação de bens à penhora da forma que melhor convir e lhe seja menos lesiva, nos termos do art. 652 CPC/73 (atual art. 829 CPC/2015) e seguintes.

Inobstante o art. 830 do CPC atualmente em vigência, autorizar o arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o executado, não verifico neste momento processual, a existência de qualquer situação a ensejar o deferimento da medida liminar postulada nos autos, principalmente quando se verifica que a diligência para citação via carta precatória, foi frustrada em razão do endereço fornecido pelo exequente estar incompleto (id.61638354).

De igual modo, o Banco do Estado do Pará não traz aos autos qualquer indicativo de que o Devedor está dilapidando seu patrimônio ou tem o nítido objetivo de frustrar a execução. Ainda, não há sequer comprovação que o Executado não tenha a intenção de pagar o título.

Ademais, o exequente sequer requereu junto ao juízo de origem, pesquisas nos sistemas Infoseg, Bacenjud, Renajud, Infojud ou, para que fosse oficiado às operadoras telefônicas, de água e luz, além da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (Delegacia do Trabalho), na tentativa de localização do devedor.

Portanto, mesmo que se admita que, de modo geral, a ausência da citação do devedor não impede o deferimento do pedido de arresto online, tenho que tal situação somente será admitida quando comprovado que não houve possibilidade de localização do réu ou que, ao menos, ocorreram diversas tentativas nesse sentido, tendo todas restadas infrutíferas.

Desse modo, tenho que razão não assiste a parte agravante, porquanto esta não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que esgotou os meios para a localização do endereço da ré, não havendo prova de tentativas frustradas suficientes para a determinação do arresto online através do Sistema Sisbajud, na medida em que a parte devedora tem o direito de ser previamente comunicada, ato que se implementa com a citação do processo executivo que lhe é proposto, ou que se tenham esgotados os meios para tanto.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO (TJ-MG - AI: 10000221676869001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022).

Assim, diante da prematuridade do feito executivo de origem e das peculiaridades da causa, a conduta do magistrado a quo de indeferir o pleito cautelar liminar mostra-se consentânea com a prudência que deve ser empreendida antes de efetuar constrições de valor elevado, como na espécie.

Destarte, em convergência com o MM. Magistrado de 1º Grau, entendo que o mais prudente é aguardar-se a formação do contraditório e o exercício da ampla defesa, com o fim de aferir-se os requisitos autorizadores da medida, a qualquer tempo, não havendo falar-se em perigo de irreversibilidade da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto que a medida cautelar de arresto, ora postulada, pode ser novamente deduzida e até mesmo deferida pelo Juízo de Piso, caso comprovados os requisitos autorizadores da medida.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023